Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-02.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801922-02.2019.8.14.0070

APELANTE: OSENILDA PIRES FERREIRA

APELADO: CNF ADMINIST CONSORCIO NACIONAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO: PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO INDEFERIDO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – MÉRITO:

COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Ação de Busca e Apreensão:

2.

Em que pese o pedido de Desentranhamento da Apelação
ID 18077669, insta observar que a Procuração ID 9646143 tão somente habilita os advogados subscritores da segunda Apelação, sem haver substabelecimento de poderes dos patronos anteriores, o que induz o conhecimento do primeiro recurso à vista do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de mora, à ausência de suprimento da citação válida e à não configuração de inadimplemento.

4.

A pretensão recursal tem origem no Contrato de Consórcio Garantido por Alienação Fiduciária entabulado entre as partes.

5.

A presente ação fora ajuizada em 06/08/2016 pela então autora, lastreada no inadimplemento da parcela de n.° 17, vencida em 16/04/2019.

6.

Aviso de Recebimento com a Notificação para a constituição em mora da apelante que retornou com a informação de “mudou-se” (ID
9646014 - Pág. 2
), o que traduz a realização ficta do ato.

7.

O
procedimento da apelante ao mudar-se de endereço sem comunicar à operadora de consórcio malfere o
artigo 37 do Regulamento Geral para Constituição e Funcionamento de Grupos de Consórcios Referenciados em Bens Móveis
,
recebido no momento da aquisição da cota, não podendo arguir em seu favor nulidade a que deu causa sob pena de
Venire Contra Factum Proprium
.

8.

Comparecimento espontâneo nos autos. A
o contrário do que aduz a recorrente não ocorreu a simples juntada de procuração aos autos e, sim, manifestação concreta nos autos, na qual aduziu fato extintivo do direito vindicado, o que refuta a alegação de ausência de citação

9.

Q
uanto a alegação de não configuração de inadimplemento insta observar, conforme a Petição ID
9646139 que o veículo objeto da lide fora apreendido em 22/10/2019, ressaltando que o acordo a que se refere a recorrente remonta a 26/08/2019, ou seja: antes da efetivação da referida liminar, ressaltando que a 1ª parcela, vencida em 27/08/2019, fora paga a destempo (09/09/2019) (ID 13624594), o que redundou, conforme o parágrafo 2º da cláusula 4ª do instrumento no desfazimento da avença.

10.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
OSENILDA PIRES FERREIRA
e
CNF ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 30 de agosto de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
OSENILDA PIRES FERREIRA
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra si por
CNF ADMINISTRADORA CONSÓRCIO NACIONAL
, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que firmou com a requerida contrato de consórcio garantido por alienação fiduciária, o qual restou inadimplido.

Considerando presentes os requisitos, o MM. Juízo
ad quo
deferiu liminar, a qual foi cumprida em 22/10/2019 (ID
13457835
).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
9646145
), que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para: 1.
Consolidar a posse e a propriedade do veículo objeto da lide em favor da parte autora; 2. Condenar ré ao pagamento das custas, sem o arbitramento de honorários advocatícios sob o entendimento de ausência de resistência.

A
CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA. Apresentou Embargos de Declaração (ID 9646154), os quais foram rejeitados (ID 9646211).

A requerida apresentou Apelação (ID 9646156)

Aduz existir
no processo dois momentos distintos que o juízo de piso não se ateve senão vejamos: No primeiro a ocorrência do atraso de três parcelas do consórcio, acerca do qual não fora notificada e que ensejou o contrato de parcelamento de dívida e no segundo em que, furtivamente e não respeitando o referido acordo de parcelamento a apelada executou a medida liminar e apreendeu o veículo, sob o falso pretexto de inadimplemento, não obstante a apresentação de boletos quitados.

Afirma não ter sido notificada em momento algum, refutando que a juntada de sua procuração supra também a ausência de citação.

Defende que a entabulação de acordo extrajudicial elide as alegações de mora e de inadimplemento.

A demandada apresentou novo recurso de Apelação (ID 9646162), requerendo: 1. O deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de que o bem móvel retornasse à Recorrente ou que o automóvel ficasse em posse de novo depositário; 2. deferimento dos benefícios da justiça gratuita 3. Procedência de suas razões recursais e 4. a condenação da Recorrida ao pagamento das despesas processuais e sucumbência.

No ID
9646202, a ré requereu o desentranhamento da Apelação ID 18077669, aduzindo a ocorrência de habilitação, em 02/03/2020, de seus novos patronos e, assim, revogação tácita dos poderes outorgados aos anteriores.

No ID 9646207, a ré pleiteia a habilitação de terceiro grupo de advogados e no ID 9646218 de quarta advogada.

Em contrarrazões (ID
9646225
), a autora pugna pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para que se manifestassem acerca da possibilidade de acordo (ID
9648661
), tendo, em que pese as Petições ID
10015663 e 10396111
, a conciliação restado infrutífera.

Nos termos do art. 99, §2° do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente para a comprovação da condição de hipossuficiência econômica (ID
10402325
), oportunidade em que apresentou a Petição ID
10555064, tendo o benefício sido indeferido, conforme a Decisão ID 10570712.

Conforme o ID 10612121, a apelante comprovou o recolhimento das custas atinentes ao preparo recursal.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

PREÂMBULO

Em que pese o pedido de Desentranhamento da Apelação
ID 18077669, insta observar que a Procuração ID 9646143 tão somente habilita os advogados subscritores da segunda Apelação, sem haver substabelecimento de poderes dos patronos anteriores, o que induz o conhecimento do primeiro recurso à vista do Princípio da Unirrecorribilidade Recursal.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O princípio da unirrecorribilidade afasta a hipótese da interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, salvo nas hipóteses expressamente ressalvadas em lei.
Incidência da Súmula 281 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - RE: 1300404 RS 5012743-46.2017.4.04.7102, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 24/05/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2021)

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à não configuração de mora, à ausência de suprimento da citação válida e à não configuração de inadimplemento.

Feitas essas considerações, aprofundo-me nas questões recursais:

Analisados os autos, verifico que a pretensão recursal tem origem no Contrato de Consórcio Garantido por Alienação Fiduciária entabulado entre as partes.

Feitas essas considerações iniciais, analiso cada uma das questões recursais a partir do revolvimento da tramitação processual:

A presente ação fora ajuizada em 06/08/2016 pela então autora, lastreada no inadimplemento da parcela de n.° 17, vencida em 16/04/2019.

Nesse sentido, importante esclarecer, face a alegação de ausência de notificação extrajudicial que o Aviso de Recebimento com a Notificação para a constituição em mora da apelante retornou com a informação de “mudou-se” (ID
9646014 - Pág. 2
), o que traduz a realização ficta do ato, conforme a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO MUTUÁRIO CONSTANTE DO CONTRATO BANCÁRIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, em ação de busca e apreensão, fundada no inadimplemento de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária, o encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato, pelo Cartório de Títulos e Documentos, é suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Precedentes.

2. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.957.312/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

(Grifo nosso)

Aliás, o procedimento da apelante ao mudar-se de endereço sem comunicar à operadora de consórcio malfere o
artigo 37 do Regulamento Geral para Constituição e Funcionamento de Grupos de Consórcios Referenciados em Bens Móveis
,
recebido no momento da aquisição da cota, não podendo arguir em seu favor nulidade a que deu causa sob pena de
Venire Contra Factum Proprium
.

No que tange à alegação de não suprimento da citação pela juntada de Procuração pelos então patronos da ré, insta observar que:

Deferida a Busca e Apreensão do bem objeto da lide (ID 9646035), este foi encontrado estacionado em frente a uma oficina mecânica, sob os cuidados de terceiros e entregue ao fiel depositário nomeado pela requerente (ID 9646047 - Pág. 4).

Somado a isso, verifica-se, conforme a Certidão ID 9646047 (Pág. 13), que a requerida deixou de ser intimada por ter se mudado de sua antiga residência, da qual era inquilina, tendo juntado em 30/10/2019 Procuração de seus primeiros patronos (ID 9646054 - Pág. 1) e também de outro advogado em 31/10/2019 (ID 9646061 - Pág. 1), o qual apresentou petição requerendo a restituição do bem (ID 9646066 - Pág. 1), à vista da realização de acordo extrajudicial entre as partes, cujo objeto seria o pagamento das parcelas de 17 a 27 do contrato (ID 9646111).

Como se vê, ao contrário do que aduz a recorrente não ocorreu a simples juntada de procuração aos autos e, sim, manifestação concreta nos autos, na qual aduziu fato extintivo do direito vindicado, o que refuta a alegação de ausência de citação

Nesse sentido, vejamos:

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NO PROCESSO.
Apesar da ausência de intimação da decisão que reconheceu a formação de grupo econômico e incluiu a empresa F .A. Participações Societárias Ltda no polo passivo da ação, a agravante espontaneamente opôs embargos de terceiro - proc. nº 0020131-51.2018.5.04.0382, que foram recebidos como embargos à execução nos termos do despacho exarado no ID. 37afce0 - pág.64. Portanto, não se verifica qualquer prejuízo à agravante, não havendo nulidade a ser decretada.

(TRT-4 - AP: 00000875520115040382, Data de Julgamento: 25/03/2020, Seção Especializada em Execução)

(Grifo nosso)

Por fim, quanto a alegação de não configuração de inadimplemento insta observar, conforme a Petição ID
9646139 que o veículo objeto da lide fora apreendido em 22/10/2019, ressaltando que o acordo a que se refere a recorrente remonta a 26/08/2019, ou seja: antes da efetivação da referida liminar, ressaltando que a 1ª parcela, vencida em 27/08/2019, fora paga a destempo (09/09/2019) (ID 13624594), o que redundou, conforme o parágrafo 2º da cláusula 4ª do instrumento no desfazimento da avença.

Nesse sentido, vejamos:

Ação de Busca e Apreensão. Sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, em razão de suposta quitação da dívida por acordo noticiado pela devedora, fiduciante. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência de comprovação do suposto acordo realizado entre as partes. Devedor que efetuou simples depósito de parte da dívida nos autos, sem demonstrar a quitação do débito ou mesmo da alegada transação extrajudicial. Impossibilidade de se presumir a quitação. Extinção da demanda que se mostra prematura.
Apelante que informou ter o devedor inadimplido a segunda parcela do acordo. Possibilidade de prosseguimento da demanda.
Sentença anulada. Extinção afastada. Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10729288820218260100 SP 1072928-88.2021.8.26.0100, Relator: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 12/05/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

(Grifo nosso)

DA CONCLUSÃO

À vista da fundamentação acima esposada, a sentença deve ser mantida integralmente, porquanto observa os parâmetros jurisprudenciais e legais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da sentença atacada.

É como voto.

Belém, 06/09/2022